Tribunal: TJSP
Processo: 2229468-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Discussão acerca da taxa de juros aplicada.
Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente ante a acolhida parcial da exceção de pré-executividade.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Discussão acerca da taxa de juros aplicada.
Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente ante a acolhida parcial da exceção de pré-executividade.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.